Tribunal: CARF
Processo: 10640.722508/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722508/2014-94
ACÓRDÃO
2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SERGIO GONÇALVES LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
2
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3/11) lavrado em desfavor do contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 944.437,88 (novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e
trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) de Imposto de Renda – IRPF, multa de ofício de 75%, e
demais acréscimos legais.
Conforme se verifica no Relatório Fiscal (fls. 12/32), o contribuinte, embora
intimado em mais de uma ocasião, não comprovou a origem dos depósitos bancários identificados
em sua conta mantida junto ao Banco Bradesco, o que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração
em razão da omissão de rendimentos, em virtude de tais depósitos bancários de origem não
comprovada, relativos aos anos calendários de 2010, 2011 e 2012.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 26/09/2014, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 162/163, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
165/183), na data de 23/10/2014 (fl. 164), no qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário, nos termos do artigo 151,
inciso III do CTN;
II – Da ilegalidade da Quebra do Sigilo Bancário;
III – Do fundamento do princípio da proporcionalidade;
IV – Do princípio da razoabilidade;
V – Da violação ao princípio constitucional do não-confisco.
Da Decisão em Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJO, em sessão realizada em 27/02/2018, por meio do acórdão no 12-96.535 (fls.
188/194), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 118):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
4
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
A requisição de informações às instituições financeiras está autorizada em lei,
independe de autorização judicial, e não caracteriza violação de sigilo bancário,
conforme decidido pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo e sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 09/03/2018, por via postal,
conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 195, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 198/218), na data de 05/04/2018 (fl. 198), no qual alegou, em breve síntese, as
razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Nulidade do Auto de Infração;
II – Das omissões de rendimentos caracterizadas por depósitos bancários de origem
não comprovada;
III – Da utilização da taxa Selic para apuração dos juros;
IV – Da natureza confiscatória da multa aplicada.
Pugna, ao final, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que possa ser
revisada a base de cálculo do lançamento, bem como pela produção de provas suplementares,
com a juntada de novos documentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
O Recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração, sob o fundamento de que a
fundamentação apresentada pela fiscalização não possui correlação lógica e clara com a descrição
circunstanciada dos fatos concretos que justificam a exigência do tributo, de modo que não teria
respeitado às formalidades previstas no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, em virtude da omissão de rendimentos, oriundos de depósitos
bancários de origem não comprovada, encontra-se em plena conformidade com o disposto nos
artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa
à legislação vigente.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
6
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
II – Mérito
II.1. – Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008
Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
No presente caso, o Recorrente se limita a impugnar o lançamento de modo
genérico, e sem qualquer documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos
depositados em sua conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco, e transfere ao fisco o ônus
de comprovar que tais depósitos caracterizam renda, o que não comporta acolhimento.
Diante disso, uma vez que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
previsto no artigo 373 do CPC, especialmente de comprovar, de modo individual, a origem dos
depósitos bancários tidos em sua conta, ao passo que não trouxe aos autos qualquer documento
neste sentido, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
7
II.2. – Juros de Mora – aplicação da Taxa Selic
O recorrente insurge quanto a aplicação de juros de mora equivalente à taxa SELIC,
aduzindo acerca da sua inconstitucionalidade.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange a arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, esclareço que este Tribunal não detém a
competência para análise de constitucionalidade das Leis e dos Atos Normativos, conforme
súmula no 2 do CARF, anteriormente mencionada.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito às arguições de violação de princípios constitucionais, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
8
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente e, por
conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
II.3. – Do Pedido de Diligência
Pugna, ainda, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja
realizada perícia, para revisar a base de cálculo do lançamento, e apresenta o respectivo rol de
quesitos.
Observa-se do pedido formulado pelo recorrente que o que se pretende é
verdadeiramente transferir o seu ônus probatório à fiscalização, o que, por óbvio, não comporta
deferimento.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
9
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia contábil e, subsidiariamente, diligência – não comporta
deferimento.
II.4. Das decisões judiciais e jurisprudenciais
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722508/2014-94
10
Luana Esteves Freitas

Fl. 245
DF CARF MF
Original